Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão da execução de taxas condominiais, em face do deferimento da recuperação judicial de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sustentou que a execução em tela se refere a obrigação propter rem, que não estaria sujeita ao juízo concursal, na forma do art. 84, III, da Lei 11.101/05. Portanto, o processo forçado deveria prosseguir independentemente do deferimento da recuperação judicial. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para autorizar o prosseguimento da execução. Preparo regular sob ID 17193609. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a suspensão de execução ante o deferimento da recuperação judicial do executado. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vê-se que em 12/05/2020 (ID64328792) foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa ré, processo n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramita perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ. Intimadas a se manifestarem, a parte executada requereu a suspensão do feito (ID64328790) e a parte autora a expedição de certidão para habilitação de seus créditos junto ao Juízo da Recuperação Judicial (ID65693086). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observa-se também que a recuperação judicial foi postulada pelas devedoras em 27/04/2020, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 08/11/2020.” O art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, prescreve que: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias e a partir do deferimento da recuperação, se dá para viabilizar a apresentação e aprovação do respectivo plano pela assembleia geral de credores. Desta forma, só se justifica a suspensão de execuções relativas a créditos sujeitos ao juízo universal, prosseguindo-se com o processo forçado dos créditos extraconcursais. O art. 84, III, do mesmo diploma, prevê que “serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83, (...) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência”. Quanto às despesas com a administração dos bens e que compõem o ativo da empresa em recuperação, elas não se sujeitam ao processo coletivo. As taxas condominiais, dos imóveis pertencentes à massa, decorrem de obrigação propter rem, logo têm privilégio absoluto e se sobrepõem até mesmo ao crédito hipotecário, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À QUEBRA. NATUREZA PROPTER REM. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de falência. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está assentada no sentido de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1569425/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Evidente a plausibilidade do direito. Já o risco de dano emerge da própria paralisação desnecessária do processo forçado e da sobrecarga sobre a economia dos demais condôminos, que se verão na obrigação de manter o prédio sem a participação da executada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão objurgada e permitir o prosseguimento do processo, sem prejuízo da análise questão pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator